Tribunal: STF
Processo: RE 1296080
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MÉDICOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME DA LEI N.º 8.112/90. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.



    I - A ação cognitiva de rito comum ordinário é via adequada para deduzir pretensão à contagem especial de tempo de serviço. Rejeitada a preliminar de falta de interesse processual.



    II - A pretensão à contagem de tempo de serviço não se submete à prescrição, uma vez que o provimento judicial vindicado é declaratório. Quanto à pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias entre aposentadorias proporcional e integral, a prescrição incide sobre cada parcela individualmente.



    III - Os médicos da Secretaria de Saúde são regidos pela Lei nº 8.112/90, que, por sua vez, lhes confere direito a aposentadoria especial. Contudo, a referida aposentadoria, a teor do art. 40, § 1º, deve ser regulamentada por Lei Complementar, que ainda não foi editada.



    IV - Improcede o pedido de contagem especial de tempo de serviço exercido na época em que os servidores eram celetistas, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, criando um terceiro regime jurídico da junção dos regimes estatutário e celetista.



    V - Apelação improvida.”



    Irresignado, o Sindmédico - Sindicato dos Médicos do Distrito Federal interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário. 



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, 40 e 201 da Constituição Federal.



    O Presidente do Tribunal de origem admitiu ambos os recursos.



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator designado determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 942/STF.



    Após permanecer sobrestado, o Presidente do TJDFT determinou, novamente, a remessa dos autos ao STJ, sob o fundamento de que “a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma”.



    Entretanto, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte, razão pela qual determinei a remessa dos mesmos ao Superior Tribunal de Justiça para a necessária análise prévia do recurso especial.



    O Relator do feito no STJ mais uma vez determinou a devolução dos autos do Tribunal de origem para que “observe a disciplina processual dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015, de modo a que: I) negue seguimento ao recurso, se o acórdão recorrido coincidir com a tese vinculante do Tribunal Superior; ou II) proceda ao juízo de retratação, na hipótese de ter o Colegiado local divergido da interpretação fixada no precedente qualificado.”



    Na sequência, o Presidente do TJDFT, em razão do julgamento do RE nº 1.014.286/SP, feito paradigma do Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Sexta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exercendo juízo de retratação, adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 1.040, II, do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91. TEMA 982 DO EG. STF. 



    I - Acórdão reexaminado quanto à possibilidade de conversão de tempo trabalhado em condições insalubres para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria dos médicos, servidores públicos.  



    II - De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, pelo rito da repercussão geral (Tema 982) ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.’ 



    III - A pretensão de revisão do ato de aposentadoria, para fins de contagem do tempo de serviço especial em comum, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do eg. STJ. 



    IV - Transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, desde a publicação do ato concessivo da aposentadoria, a prescrição atinge o fundo de direito, o que impossibilita a discussão sobre a modificação de critérios adotados pela Administração.



    V - Apelação provida.”



    Opostos embargos de declaração pelo Sindmédico, foram desprovidos.



    Inconformado, o Distrito Federal interpôs recurso extraordinário sustentando violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Aduz que “[n]o caso dos autos, os substituídos mantinham vínculo celetista com a extinta FHDF (Fundação Hospitalar do Distrito Federal) até 17 de agosto de 1990, data em que foi publicada e entrou em vigor a Lei Distrital nº 119/90, que converteu o regi- me jurídico em estatutário”.



    Alega que “[d]iante do vínculo trabalhista, os substituídos então vinculavam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)”.



    Assevera que “compete ao INSS averiguar a contagem de serviço para fins de aposentadoria (comum ou especial) e à Justiça Federal julgar demandas decorrentes dessa contagem”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para “extinguir o feito sem resolução do mérito quanto ao período anterior a 17 de agosto de 1990, data em que foi publicada e entrou em vigor a Lei Distrital nº 119/90, que converteu o regime jurídico celetista em estatutário” ou “[s]ubsidiariamente, pede seja anulado o v. acórdão recorrido, por vício de incompetência absoluta, determinando-se a redistribuição dos autos à Justiça Federal”.



    Inadmitido o recurso extraordinário foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Sindmédico - Sindicato dos Médicos do Distrito Federal.



    Não merece prosperar o inconformismo, haja vista que o recorrente carece de interesse recursal quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário.



    In casu, a Corte de origem, em sede de juízo de retratação, consignou o seguinte:



    “(...) o eg. STF no referido julgamento realizado com eficácia vinculante, entendeu que aos servidores públicos deve ser aplicado o regime de contagem de tempo para aposentadoria especial conforme disciplina da Lei 8.213/91. 



    Assim, os substituídos do apelante-autor fazem jus à revisão dos atos de aposentadoria, para que sejam observadas as disposições da Lei 8.213/91 na contagem de tempo de serviço exercido em condições insalubres.”



    Assim, resta claramente configurada a falta de interesse recursal do recorrente, uma vez que que o Tribunal de origem deu provimento à apelação da parte autora para “reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal a: 



    1) realizar a contagem de tempo de serviço dos substituídos do apelante-autor considerando a conversão do tempo que trabalharam em condições insalubres, observando as disposições da Lei 8.213/91. 



    2) realizar a revisão das aposentadorias concedidas aos substituídos do apelante-autor nas quais não foi considerada a conversão do tempo trabalhado em condições insalubres, observada a prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto 20.910/32). 



    3) pagar as diferenças eventualmente apuradas após a aplicação das disposições da Lei 8.213/91.”



    Destarte, atendida a pretensão formulada pelo recorrente, resta prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário do Sindmédico - Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente